Tribunal: STF
Processo: RE 293975
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DISTRITAL. GRADUAÇÃO DE SARGENTO. EDITAL DE CONCURSO INTERNO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO. REEXAME DE FATOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES.



    Agravo regimental a que se nega provimento.